Tribunal: TJSP
Processo: 2261641-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO - PRODUTORES RURAIS -INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - TUTELA PROVISÓRIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DEFERIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CREDORES, ESTRANHO À LIDE - COMANDO - AUSÊNCIA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO - PRODUTORES RURAIS -INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - TUTELA PROVISÓRIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DEFERIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CREDORES, ESTRANHO À LIDE - COMANDO - AUSÊNCIA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS OUTROS CREDORES, INCLUSIVE PELO ORA AGRAVADO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000065811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261641-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA., RAPHAEL GONÇALVES E
SOUSA, MARCO ALEXANDRE BRONSON E SOUSA, JOAO LENINE BONIFACIO
DE SOUSA, MARISTELA EVANGELISTA GONÇALVES DE SOUSA e FREDERICO
GONÇALVES E SOUSA, e agravado BANCO RABOBANK INTERNATIONAL
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261641-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261641-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA E
OUTROS
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
VOTO No 10108
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AGRAVANTES
-
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO - PRODUTORES RURAIS -
INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
DEVEDORA PRINCIPAL - TUTELA PROVISÓRIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - DEFERIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS
CREDORES, ESTRANHO À LIDE - COMANDO - AUSÊNCIA DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS
PELOS OUTROS CREDORES, INCLUSIVE PELO ORA AGRAVADO -
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a suspensão da execução contra os sócios da devedora principal. Argumentam
que são produtores rurais e foram mantidos no polo ativo da recuperação judicial,
juntamente com a pessoa jurídica. O prosseguimento da execução poderá frustrar o plano
de recuperação.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 644). O agravado
contraminutou (fls. 650/662).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261641-10.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
O juízo da 12a Vara Cível de Goiânia deferiu a inclusão dos
agravantes no polo ativo da recuperação judicial da devedora principal (fls. 663/674). Os
credores interpuseram diversos agravos de instrumento, providos pelo Tribunal de Justiça
de Goiás (fls. 698/936).
Por sua vez, os ora agravantes intentaram recurso especial
contra todos os acórdãos, inadmitidos pela Presidência daquela Corte (fls. 937/952). Das
decisões, propuseram agravos em recurso especial e requereram, por meio de tutela
provisória, a concessão de efeito suspensivo.
Deferida a tutela provisória postulada no agravo em recurso
especial, originado do agravo de instrumento da credora Bayer, determinou-se a suspensão
dos efeitos do acórdão exarado pelo TJGO até o julgamento do mérito do recurso especial
dos agravantes (fls. 997/1002).
Ocorre que o comando monocrático não faz menção à
extensão dos efeitos aos recursos interpostos pelos demais credores, inclusive o do
agravado, mantendo-se válidas as decisões anteriores que inadmitiram os recursos
especiais dos agravantes (fls. 937/952). O processo deve ter curso normal.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
REVOGO o efeito suspensivo (fls. 644).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR